Tribunal: TJMT
Processo: 1015121-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015121-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEOVANE JUNIOR CONCEICAO - CPF: 043.130.291-09 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELLY LARISSA DE SOUZA ALVES (AGRAVANTE), GEOVANE JUNIOR CONCEICAO - CPF: 043.130.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLY LARISSA DE SOUZA ALVES - CPF: 056.322.381-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NÃO DEFERIU PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGE À REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – CONCESSÃO DO DIREITO DE VISITA A CÔNJUGE, COM A EMISSÃO DE CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTES – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PESSOAL DA VISITA E DO PENITENTE – AGRAVANTE QUE ESTÁ SENDO SUMETIDA A EXECUTIVO DE PENA – CRIME DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS EM PRESÍDIO NO QUAL O CÔNJUGE ESTAVA RECOLHIDO – INSTRUÇÃO NORMATIVA No 007/2019/SAAP/SESP – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DA CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTES –

PRETENDENTE À AUTORIZAÇÃO DE VISITAS QUE POSSUI EXECUTIVO DE PENA E AÇÃO PENAL EM CURSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 195, da LEP, estabelece que
“
O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.”

Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV.

A limitação imposta pela normativa em referência tem razoabilidade e não restringe o direito da esposa do agravado de forma permanente; o fato dela possuir executivo de pena a impede de obter a carteira individual de visitantes (CIV) almejada e não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, mais especificamente da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária.

O indeferimento da concessão do direito de visita e confecção da carteira individual de visitantes mostra-se necessário, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Izabelly Larissa de Souza Alves
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0007937-93.2016.8.11.0042, que não acolheu o pedido da defesa para autorizar a confecção da carteira individual de visitantes à agravante, cônjuge do reeducando
Geovane Junior Conceição
(decisão – Id. 160574655).

Em suas razões, a defesa sustenta que o direito de visita a reeducando está previsto no artigo 41, inciso X da Lei de Execução Penal, bem ainda, o executivo de pena a que está submetida a agravante refere-se à condenação em 2018, não havendo notícias de fatos novos ou processos que venham a desabonar a sua conduta, devendo ser deferido o direito de
Izabelly
visitar o seu cônjuge Geovane Junior Conceição (Id. 217519685).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo seja negado provimento ao recurso de agravo em execução, com a manutenção da respectiva decisão proferida (Id. 217522151).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 217522152).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 225935674), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal
–
Inconformismo defensivo
– Agrava da decisão que indeferiu o pedido de expedição da carteira de visitante à companheira/esposa do Reeducando – inviabilidade -
ausência de provas de que o pedido de expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV) tenha sido formulado perante a SAAP/SESP – Impossibilidade de o Poder Judiciário usurpar as atribuições do Poder Executivo – Instrução Normativa no. 007/2019/SAAP/SESP - Necessidade de apresentação de certidões negativas – Agravante, companheira/esposa do reeducando que possui Executivo de Pena em andamento, sendo que uma das condenações foi por tentar ingressar com entorpecentes em Unidade Prisional – Requisitos para emissão da CIV não preenchidos -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do agravo.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Izabelly Larissa de Souza Alves
objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0007937-93.2016.8.11.0042, que não acolheu o pedido da defesa para autorizar a confecção da carteira individual de visitantes à agravante, cônjuge do reeducando
Geovane Junior Conceição
.

Em suas razões, a defesa requer o deferimento da autorização de confecção da carteirinha de visitantes à
Izabelly
, sob o argumento de que o direito de visita a reeducando está previsto no artigo 41, inciso X da Lei de Execução Penal, bem ainda, o executivo de pena a que está submetida a agravante refere-se à condenação em 2018, não havendo notícias de fatos novos ou processos que venham a desabonar a sua conduta.

Entendo que não assiste razão à defesa.

É de sabença que, conforme estabelece o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, o reeducando tem direito a visita de cônjuge, companheiro, parente e amigos em dias determinados.

Todavia, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita.

Este e. Tribunal de Justiça entende:

[...] A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado. No entanto, é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto.

No caso, a visita ao companheiro da agravante, custodiado em estabelecimento prisional, foi negada em razão de sua condenação por tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena, bem assim para preservar a segurança e a disciplina.
(N.U 0033263-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 25/01/2018)

Ademais, a Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, estabeleceu alguns documentos necessários para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV, quais sejam:

“I - Documento oficial com foto;

II - 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;

III - Comprovante de residência no nome do cadastrante ou apresentação de contrato de locação de imóvel/declaração do titular do imóvel com firma reconhecimento em cartório;

IV - Declaração de parentesco ou afinidade/amizade;

V - Certidão negativa da Justiça Federal - 1a e 2a instância; VI -
Certidão negativa da Justiça Estadual - 1a e 2a instância
;

VII - Certidão de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante;

VIII - Para cônjuge/companheiro (a): Certidão de Casamento, Escritura Pública de União Estável ou declaração de união estável subscrita por duas testemunhas com assinaturas com firma reconhecida, sendo neste último caso necessária a apresentação de ao menos 3 (três) dos documentos abaixo relacionados:”
(negritou-se)

Para melhor esclarecer os fatos, os antecedentes criminais dizem respeito ao histórico criminal do agente, que não se prese para efeitos de reincidência.

De maneira mais ampla, é o conjunto de informações sobre a vida pregressa de uma pessoa na seara penal. É, em resumo, o histórico que retrata o passado criminal do agente.

Por outro lado, a certidão negativa criminal diz respeito a pendências ou processos criminais registrados nos órgãos da justiça estadual ou federal, que correspondam a ações penais em cursos, e que não estejam arquivadas ou suspensas.

Neste ponto, trago à baila a decisão que não acolheu o pleito defensivo:

“[...] Consta dos autos pleito defensivo que visa a autorização para entrada da senhora
IZABELLY LARISSA DE SOUZA ALVES
à Unidade Penitenciária em que o recuperando
GEOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO
se encontra segregado.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária, sob o argumento que a pretensa visitante possui executivo de pena em seu nome.

Pois bem. É sabido que o art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que “o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso.”.

In casu, a senhora Izabelly cumpre pena junto a este Juízo, atualmente em gozo do benefício do livramento condicional, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado, ou seja, crimes dolosos.

Logo, inviável o acolhimento da pretensão ventilada nos autos.

Dessa feita,
DEIXO DE ACOLHER
o pleito defensivo imbricado aos autos. [...]”
(Id. 217519686)

In casu
, conforme demonstra o
Parquet
em suas contrarrazões,
Izabelly
está submetida a executivo de pena sob o no 0006711-82.2018.8.11.0042 pelo crime de tráfico privilegiado e tráfico de drogas.

Existe, ainda, em seu desfavor, inquérito policial em trâmite na 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob o no 0034365-44.2018.8.11.0042.

Além do mais, observa-se nos autos que a agravante foi condenada nos autos no 0027008-81.2016.811.0042 por ingressar em estabelecimento prisional (PCE), no qual seu cônjuge estava recolhido, com poção de entorpecente.

Inviável, portanto, a concessão de autorização de visita à
Izabelly
para ingresso no sistema penitenciário, no qual seu cônjuge encontra-se recolhido, uma vez que não preenche os requisitos necessários.

Neste sentido:

[...] O parágrafo único, do artigo 41, da Lei de Execução Penal, prevê que o direito à visitação não é absoluto e irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, mediante ato motivado do diretor do estabelecimento prisional.

Ante a ausência de comprovação que tal direito foi requerido administrativamente, não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, em especial da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, tendo em vista que a lei atribuiu essa análise ao diretor do estabelecimento prisional e não ao Poder Judiciário. A Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP elenca entre os documentos necessários à concessão de autorização para visitas, a certidão negativa da Justiça Estadual, o que, por óbvio, a esposa do agravado, não pode apresentar, uma vez que existe em seu desfavor execução de pena que tramita junto ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Conclusivamente, a revogação da autorização para concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV mostra-se necessária, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos.
(N.U 1029448-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

[...] O preenchimento dos requisitos estabelecidos na Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP é indispensável para a emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV e a consequente autorização da visita. 2. A existência do Executivo de Pena decorrente da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas em desfavor da solicitante impede que esta faça jus à emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV, consoante disposto no art. 5o, V, da Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP. 3. Recurso provido.
(N.U 1010239-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

[...] Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV. A limitação imposta pela normativa em referência tem razoabilidade e não restringe o direito da esposa do agravado de forma permanente; o fato dela ter respondido a uma ação penal e ter sido definitivamente condenada em 2021 a impede de obter a carteira individual de visitante (CIV) almejada e não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, mais especificamente da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária. A revogação da autorização para concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV mostra-se necessária, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos.
(N.U 1025197-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Além do mais, o direito de visitação ao preso não é absoluto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). [...]
(AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020)

Por outro lado, considerando a possibilidade de alteração das circunstâncias fáticas de
Izabelly
, a exemplo, eventual extinção do processo executivo de pena pelo cumprimento da reprimenda, mormente nos autos 0006711-82.2018.8.11.0042 e eventual absolvição nos autos no 0034365-44.2018.8.11.0042, nada impede que, no futuro, haja reiteração do pedido de expedição de carteira individual de visitantes em seu nome, o que, primeiramente deverá fazer na seara administrativa, via adequada para análise do pleito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao agravo em execução penal interposto por
Izabelly Larissa de Souza Alves
, mantendo inalterada a decisão ora questionada, a fim de não emitir carteira individual de visitantes à agravante, cônjuge do reeducando
Geovane Junior Conceição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024